Tribunal: STF
Processo: RHC 271785
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Vistos.
Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.076.505/CE, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (e-doc. 8).
A defesa alega, em síntese, negativa de prestação jurisdicional nos acórdãos antecedentes, bem como supressão de instância fabricada.
Ademais, aponta contradição interna do acórdão recorrido e desnecessidade de revolvimento amplo da prova.
Por fim, quanto ao mérito, argumenta que o paciente foi pronunciado sem a presença de elementos judiciais, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
Requer, ao final:

“1) O conhecimento e processamento do presente Recurso  Ordinário Constitucional; 
2) Seja concedida a medida liminar para suspender a  Ação Penal nº 0052840-15.2021.8.06.0064 até o julgamento final deste  recurso; 
3) No mérito, o provimento do recurso, para cassar o  acórdão proferido pela 5ª Turma do STJ no AgRg no HC nº 1.076.505/CE,  bem como, por arrastamento, o acórdão do TJCE no HC nº 0630775-33.2025.8.06.0000 e o acórdão dos embargos de declaração,  determinando que a Corte de origem profira novo julgamento com  enfrentamento expresso, coerente e material da tese de nulidade da  pronúncia por violação ao art. 155 do CPP, inclusive com análise  específica do conteúdo do depoimento judicial de Natanael; 
4) Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam  que a ilegalidade já se mostra plenamente demonstrada de plano, seja  reconhecida a nulidade da decisão de pronúncia, com a consequente  impronúncia do Recorrente, nos termos do art. 414 do CPP, ou, ao  menos, a desconstituição da pronúncia em relação a ele, para que outra  seja proferida sem apoio exclusivo ou predominante em elementos  inquisitoriais.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA.  ART. 155 DO CPP. PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O reconhecimento, pelo Tribunal de origem, de inadequação da via eleita e de preclusão da matéria, com fundamentação expressa, não configura negativa de prestação jurisdicional, mas exercício regular da jurisdição sob o prisma da admissibilidade.
2. O Superior Tribunal de Justiça não pode, em habeas corpus, examinar originariamente alegada nulidade de decisão de pronúncia por violação ao  art. 155 do CPP, quando a matéria não foi apreciada pela instância antecedente, sob pena de indevida supressão de instância.
3. A decisão de pronúncia não se anula por suposta ofensa ao art. 155 do CPP quando lastreada em prova da materialidade e em indícios de autoria produzidos em juízo, ainda que corroborados por elementos colhidos na fase inquisitorial.
4. Na fase de pronúncia, a confissão extrajudicial de corréu pode compor o conjunto indiciário de autoria, desde que não constitua o único suporte probatório e haja outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório.
5. A aferição da credibilidade das testemunhas, da consistência da narrativa acusatória e da eventual fragilidade do conjunto probatório integra o âmbito de competência do Tribunal do Júri, não podendo ser realizada de forma aprofundada na via estreita do habeas corpus.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.”

Com efeito, no STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“A insurgência não merece prosperar.
Conforme explicitado na decisão agravada, a controvérsia submetida a exame cinge-se à alegação de nulidade da decisão de pronúncia, ao fundamento de que estaria lastreada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao  art. 155  do Código de Processo Penal.
Nesse aspecto, dispõe o  art. 413 do Código de Processo Penal que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando a fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o magistrado declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação. Não se exige, nessa fase, o grau de certeza necessário para a prolação de sentença condenatória, resolvendo-se eventuais dúvidas, em regra, em favor da sociedade.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a sentença de pronúncia, devem ser sopesadas as provas existentes, com indicação dos elementos que demonstram a materialidade do crime e os indícios de autoria, bem como os fundamentos que justificam a admissão das qualificadoras eventualmente descritas na denúncia, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação (AgRg no HC n. 819.046/RS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).
Outrossim, segundo entendimento desta Corte Superior, não se admite a pronúncia do acusado, dada a sua carga decisória, quando fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, desacompanhados de qualquer suporte probatório judicializado.
(...)
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao apreciar o habeas corpus impetrado naquela instância, deixou de conhecer da impetração por entender configuradas a inadequação da via eleita e a preclusão da matéria, em razão do trânsito em julgado do recurso em sentido estrito anteriormente interposto. Tal entendimento foi reiterado quando do julgamento dos embargos de declaração.
Desse modo, não tendo o Tribunal local examinado a alegada violação ao art. 155 do CPP,  eventual análise direta desta Corte sobre o conteúdo probatório da decisão de pronúncia implicaria indevida supressão de instância. É firme a orientação desta Corte no sentido de que não compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar matéria não enfrentada pela instância antecedente, sob pena de indevida substituição do órgão jurisdicional competente.
Ademais, não procede a alegação de negativa de prestação jurisdicional. A prestação jurisdicional se caracteriza pela entrega de decisão fundamentada, ainda que em sentido desfavorável à parte. O  art. 93, IX, da Constituição Federal exige motivação, não impondo ao órgão julgador o exame do mérito da pretensão quando reconhecido óbice processual idôneo.
No caso, o Tribunal estadual apresentou fundamentação expressa ao reconhecer a inadequação da via eleita e a incidência da preclusão decorrente do trânsito em julgado do recurso em sentido estrito anteriormente julgado, circunstância que, em tese, impediria a rediscussão da matéria por meio de habeas corpus. O fato de a Corte local não ter ingressado no mérito probatório da alegação defensiva não configura negativa de prestação jurisdicional, mas exercício regular da jurisdição sob o prisma da admissibilidade.
O direito de defesa não se exerce de forma ilimitada ou indefinida no tempo, submetendo-se às regras de adequação recursal e aos marcos preclusivos que estruturam o devido processo legal. A estabilização das decisões por meio da preclusão e da coisa julgada constitui instrumento de segurança jurídica e de garantia da duração razoável do processo.
De todo modo, ainda que superado esse óbice, não se verifica ilegalidade flagrante apta a justificar a intervenção excepcional desta Corte.
O Juízo da Vara Única do Júri da Comarca de Caucaia, ao pronunciar o paciente, assim consignou (e-STJ fl. 32):
Após as alegações finais, os autos são conclusos ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri que poderá realizar as seguintes providências: pronunciar o acusado, caso se convença da existência de indícios de autoria e da prova da materialidade do delito; impronunciar o réu, caso ausentes os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade; desclassificar o delito capitulado na denúncia, se verificar a ocorrência de crime (autoria e materialidade) diverso dos previstos no artigo 74, § 1º do CPP, remetendo os autos ao juízo competente; e absolver sumariamente o réu, caso reconheça provados a existência do fato materialmente típico e sua autoria, embora ausentes a ilicitude ou a culpabilidade, ou verificando a atipicidade do fato, a sua inexistência, ou no caso de não ser o acusado seu autor ou partícipe.
A materialidade do delito narrado na denúncia encontra-se devidamente comprovada através dos laudos de exame cadavérico acostados às fls. 31/38 do presente caderno processual.
Os indícios de autoria restaram demonstrados pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo e em sede policial. Destaca-se o depoimento policial de Gilderlam da Silva (vulgo "pitty") (fl. 302) e do menor Jardel Silva Castro (fls.  56/57 ) e o depoimento judicial de Natanael Santos Oliveira (fl. 680), testemunhas que narram toda a dinâmica do crime, e expondo a sua motivação criminosa de forma detalhada. Além da confissão em interrogatório policial de Adriano Pereira Miguel (Vulgo "Coringa") (fls. 301/302).
Assim, constatam-se indícios suficientes de que os acusados concorreram para a prática do delito, corroborando com os fatos narrados na exordial.
Dos trechos colacionados, verifica-se que o magistrado não se limitou a reproduzir elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial. Ao contrário, consignou expressamente que os indícios de autoria decorreram também de depoimentos colhidos em juízo, indicando prova testemunhal judicializada.
Não se está, portanto, diante de hipótese em que inexista qualquer suporte probatório produzido sob contraditório judicial.
A controvérsia estabelecida pela defesa refere-se, em realidade, à valoração e à consistência desses elementos probatórios, sustentando que o depoimento judicial mencionado não incriminaria o agravante ou teria enfraquecido a narrativa acusatória construída na fase policial. Todavia, tal linha argumentativa demanda análise qualitativa e revaloração do conteúdo da prova oral produzida em audiência, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Também não prospera a alegação de que a utilização de confissão extrajudicial de corréu, por si só, macularia a decisão de pronúncia. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que tal elemento não pode sustentar isoladamente condenação, mas pode compor o conjunto indiciário, especialmente na fase de pronúncia, desde que não constitua o único suporte probatório.
De fato, eventual fragilidade do conjunto probatório, a existência de retratações ou inconsistências narrativas constituem matérias afetas à soberania do Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado da credibilidade das testemunhas e da consistência da imputação. Antecipar tal juízo nesta instância implicaria indevida substituição do órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
Não demonstrada, portanto, a inexistência absoluta de lastro probatório produzido em juízo, nem configurada fundamentação exclusivamente inquisitorial, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.
Quanto ao pedido subsidiário de determinar ao Tribunal estadual o enfrentamento expresso da tese relativa ao art. 155 do Código de Processo Penal, a decisão agravada já registrou a existência de pronunciamentos fundamentados acerca da inadequação da via eleita e da preclusão da matéria, com rejeição dos embargos de declaração por inexistência de omissão. Não se configura, assim, negativa de prestação jurisdicional, mas decisão de admissibilidade, não sendo possível impor, nesta via, o rejulgamento da matéria pelo Tribunal de origem.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 26)

Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Como visto, tem-se recurso ordinário em habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade dos acórdãos que não analisaram a matéria por óbices processuais. Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.
Nesse sentido, anote-se:
 “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)
 
“’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).
 
No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.
Assim, considerando que as teses não foram apreciadas pelo Tribunal local, tampouco pelo Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ademais, ainda que superados esses óbices, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de indícios suficientes de autoria no caso concreto, aptos a submeter o paciente ao Júri, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Pronúncia em crime doloso contra a vida. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Ausência de ilegalidade. Impossibilidade de reexame de provas. Provimento negado. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de réu pronunciado por homicídio qualificado. A defesa sustentava ausência de indícios suficientes de autoria e alegava que a decisão de pronúncia estaria baseada exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na decisão de pronúncia do recorrente por suposto apoio exclusivo em testemunhos indiretos e elementos oriundos do inquérito, sem a presença de indícios suficientes de autoria que justifiquem sua submissão ao Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo certeza quanto à autoria delitiva. 4. O juízo de admissibilidade realizado na fase do judicium accusationis é preliminar, destinando-se a verificar a viabilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das provas e a formação da convicção definitiva. 5. No caso concreto, a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, com base em provas testemunhais colhidas em juízo, aliadas a outros elementos como o laudo cadavérico, depoimentos policiais e prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo três dias após o homicídio. 6. Não procede a alegação de que a pronúncia se baseou apenas em "provas de ouvir dizer", sendo que os relatos de familiares da vítima foram colhidos sob contraditório judicial e corroborados por outros elementos de convicção. 7. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe habeas corpus para reexame de fatos e provas, sendo incabível substituir o recurso próprio por esta via quando não evidenciada flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal. 8. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a suficiência dos indícios de autoria, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 9. A decisão agravada está em harmonia com precedentes firmados pelas duas Turmas do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a higidez da pronúncia quando presentes os requisitos legais mínimos e quando a matéria envolve soberania dos veredictos do Júri. IV. Dispositivo 10. Recurso ao qual se nega provimento. (...)” (RHC 253823 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 29-08-2025  PUBLIC 01-09-2025, grifos nossos)
 
“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido. 1. Segundo se dessume dos autos, o Tribunal de Justiça assentou a incompatibilidade da absolvição com as circunstâncias do caso concreto. Divergir desse entendimento requer necessariamente o reexame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus. 2. ‘A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal’ (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 213521 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/06/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente